Tribunal: TJDFT
Processo: 0727575-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. REVISÃO DE ALIMENTOS. MODIFICAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. FIXAÇÃO PROVISÓRIA COM BASE EM FLUXO DE RECEITAS INFORMAIS. AGRAVO PROVIDO PARCIALMENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por genitor contra decisão proferida em ação revisional, que indeferiu o pedido de tutela de urgência, no qual objetivava a redução dos alimentos devidos de 25% dos rendimentos líquidos para 30% do salário mínimo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há elementos suficientes para justificar, em sede de cognição sumária, a revisão do valor dos alimentos com base na alegada alteração na capacidade financeira do alimentante, decorrente da perda do emprego formal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A revisão dos alimentos é juridicamente admitida diante de modificação na situação financeira do alimentante ou do alimentado, conforme previsto no art. 1.699 do Código Civil.
4. A rescisão do vínculo empregatício do agravante constitui fato superveniente que afasta a possibilidade de manutenção dos alimentos com base em percentual dos rendimentos líquidos, inexistentes na atualidade.
5. A análise dos extratos bancários revela fluxo financeiro mensal superior a R$ 10.000,00, mesmo após o desligamento do emprego formal, evidenciando capacidade contributiva efetiva e atual, ainda que proveniente de fontes informais e múltiplas.
6. O agravante não demonstrou incapacidade econômica severa, sendo insuficiente a simples alegação de desemprego formal para justificar a drástica redução da verba alimentar.
7. A comprovação de pagamento recente no valor de R$ 1.400,00 indica boa-fé e reforça a possibilidade de manutenção da obrigação alimentar em patamar proporcional à renda efetivamente auferida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido parcialmente.
Tese de julgamento: 1. A perda do emprego formal não exclui, por si só, a obrigação alimentar em valor compatível com a capacidade econômica real do alimentante. 2. A existência de fluxo financeiro relevante, ainda que informal, permite a fixação de alimentos com base em critério objetivo e proporcional. 3. A boa-fé demonstrada pelo pagamento parcial voluntário reforça a viabilidade de arbitramento dos alimentos em valor intermediário ao anteriormente fixado.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.699. Jurisprudência relevante citada: Não há menção expressa a precedentes específicos no voto.